Tribunal: TJSP
Processo: 9001103-54.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001103-54.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante PAULO
HENRIQUE FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deran provimento ao
agravo, para deferir a progressão ao regime aberto.
Condições e advertência em primeiro grau. Comunique-se com urgência.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001103-54.2019.8.26.0637 -Voto no 27.041
2
Agravo de Execução Penal no 9001103-54.2019.8.26.0637
Agravante: Paulo Henrique Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 27.041
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
PAULO HENRIQUE FERREIRA contra decisão (fls. 24/25), proferida
pelo MMo Juiz de Direito da Vara das Execuções Fiscais de Tupã, que
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto.
Devidamente processado o recurso, manifestou-
se a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 38/39).
É o sucinto relatório.
De acordo com os autos, o reeducando desconta
pena total de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, pela prática de
estupro, tendo iniciado o cumprimento em 27 de agosto de 2013, com
término previsto para 16 de dezembro de 2029 (fl. 4).
Preenche, assim, o requisito objetivo para a
progressão de regime prisional, uma vez que o crime foi cometido em
1o de maio de 1997, antes, portanto, da modificação trazida pela Lei
11.464/2007.
Tem ótimo comportamento carcerário (fl. 16),
não registrando uma única falta disciplinar em seu prontuário (fls. 3/7).
Por determinação do MMo Juízo a quo (fls.
10/10vo) o sentenciado foi submetido a exame multidisciplinar (fls.
12/17).
O
exame
criminológico,
à
luz
da
nova
sistemática, não é obrigatório para fins de progressão, mas era mesmo
recomendável sua realização, in casu, ante a execrável conduta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001103-54.2019.8.26.0637 -Voto no 27.041
3
qual fora condenado o sentenciado, e que, por isso, demanda maior
cautela do juiz no momento da concessão das medidas de execução.
E o que se verifica é que o resultado do exame
multidisciplinar foi amplamente favorável a PAULO HENRIQUE:
Na
avaliação
Social
pode-se
perceber
que
o
sentenciado em questão no momento apresenta
vínculos familiares mantidos por correspondências e
pelas saídas temporárias. Assume seus delitos com
arrependimento. Apresenta planos possíveis de
realizações (fl. 13).
O sentenciado em questão, no momento, revela ego
se reestruturando, agressividade e impulsividade sob
controle,
está
aprendendo
a
lidar
com
suas
limitações e frustrações, autocrítica positiva em
relação ao seu delito e planos futuros possíveis de
realização (fl. 15).
De acordo com a avaliação realizada pelos membros
abaixo elencados, conclui-se, por unanimidade, que
o sentenciado qualificado reúne condições para
progressão ao Regime Aberto (fl. 17).
Não emergindo um único aspecto negativo do
histórico prisional ou do exame criminológico a que submetido o
sentenciado, evidencia-se que estão cumpridos, pois, os requisitos
legais exigidos.
Não háì, assim, como considerar a gravidade do
delito praticado (estupro), ou mesmo longa pena por cumprir, como
óbices à progressão de regime.
A gravidade do crime foi considerada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001103-54.2019.8.26.0637 -Voto no 27.041
4
processo de conhecimento, por ocasião da fixação da pena e do regime
prisional inicial, não podendo ser invocada novamente no momento da
progressão, sob pena de ensejar “bis in idem” danoso ao condenado.
De
igual
modo,
é
óbvio
que
aqueles
sentenciados que possuem penas maiores terão que cumprir um lapso
maior para obtenção do benefício, o que se coaduna perfeitamente com
o princípio da individualização da pena.
Impende considerar, também, que PAULO
HENRIQUE foi promovido ao regime intermediário em outubro de
2017, tendo desde então usufruído diversas saídas temporárias, sem
qualquer intercorrência.
Não se pode negar, nesse contexto, sua plena
adaptação ao regime de semiliberdade e seu comprometimento com o
cumprimento de suas penas.
Posto isso, pelo meu voto dou provimento ao
agravo, para deferir a progressão ao regime aberto.
Condições e advertência em primeiro grau.
Comunique-se com urgência.

IVO DE ALMEIDA
Relator